Tribunal: STF
Processo: SS 5429
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Cláudia Viviane Vaz Brandão, Eduardo Simões Vieira e Fábio Lopes Dias contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei procedente o presente pedido de suspensão e que restou assim ementada:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DECISÕES QUE SUSPENDEM EFEITOS DE ATO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. VEDAÇÃO AO NEPOTISMO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. 



    Em síntese, os embargantes apontam omissão na decisão embargada, com relação à modulação temporal dos efeitos da decisão do Conselho Nacional de Justiça, conforme determinação contida na Portaria nº 53, do CNJ, publicada no dia 15 de outubro de 2020. Aduz, nesse sentido, que teria sido determinado pelo CNJ que “somente a partir daquele marco (07-03-2018) é que se tornaram legítimas as revogações das nomeações de interinos com grau de parentesco com o antigo titular já falecido, devendo os substitutos interinos com grau de parentesco com o titular já falecido nomeados anteriormente a 07 de março de 2018 serem mantidos em seus cargos”.



    Sustentam os embargantes que se enquadram nesta hipótese, haja vista terem sido nomeados antes de 07 de março de 2018, em razão do falecimento dos antigos titulares, sendo que em atenção ao marco temporal estipulado pelo CNJ, seria inviável a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos aos ora embargantes. Apontam, igualmente, omissão quanto ao argumento de que “inexistem razões para afastamento de interinos que guardam relação de parentesco com o antigo titular de seu respectivo expediente, quando, ela, na realidade, veda apenas a designação de interino que tenha parentesco com o próprio Poder Delegante”.



    Requerem, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com a improcedência do pedido de suspensão.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente a existência de risco à ordem pública na manutenção das decisões impugnadas, na medida em que as mesmas se revelam em flagrante conflito com assentada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da vedação ao nepotismo (Súmula Vinculante 13 e Tema 66 da sistemática da repercussão geral) e da necessidade de realização de concurso público para o ingresso de substituto na titularidade de serventia extrajudicial desde a promulgação da Constituição de 1988 – entendimento este, a propósito, reafirmado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça na Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000, citada pelos embargantes. Nesse sentido é o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 231, §7º, DA LEI COMPLEMENTAR 165/1999 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INGRESSO DE SUBSTITUTO NA TITULARIDADE DE SERVENTIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento. 2. É inconstitucional a lei estadual que propicie ao substituto da serventia investir-se na titularidade sem prévia aprovação em concurso público específico destinado ao seu provimento, conforme previsão do art. 236, §3º, da Constituição da República. 3. Ação direta julgada procedente”. (ADI 3.519, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/2019). 



    Destarte, verifica-se que a decisão embargada trouxe fundamentação suficiente e idônea à conclusão adotada, nos termos preconizados pelo Tema 339 da sistemática da repercussão geral. Inexiste, pois, inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente